Tribunal: TJMT
Processo: 1059606-53.2023.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:
SÚMULA DE JULGAMENTO
EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. DIREITO A LIVRE MANIFESTAÇÃO. REVELIA. EFEITOS. DANO À HONRA E À IMAGEM. EXCESSO AO DIREITO DE CRÍTICA OU INFORMAÇÃO. OFENSAS DEMONSTRADAS. REUNIÃO PRESENCIAL E POR E-MAIL. PROCEDIMENTO AMINISTRATIVO PERANTE A COMISSÃO DE ÉTICA DA UFMT. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO CORRETAMENTE FIXADA. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO NÃO PROVIDO. 1- O não comparecimento da parte reclamada à audiência conciliatória, ou a não apresentação de contestação, faz incidir os efeitos da revelia, nos termos do art. 20, da Lei no 9.099/95. No caso, a Recorrente não compareceu à audiência de conciliação e tão pouco apresentou contestação no prazo legal, incidindo, portanto, os efeitos da revelia. E, de outro lado, ingressando no feito, o recebe no estado em que se encontra. 2- A liberdade de expressão garantia de calibre constitucional, encontra limite em garantia de mesma natureza, ou seja, inviolabilidade da intimidade, da vida privada, da honra e da imagem. Registro, que para alcançar as afirmações feitas pelo Recorrido/Ofendido foi instaurado procedimento administrativo junto a Comissão de Ética da Universidade Federal de Mato Grosso – UFMT, bem como elaborado boletim de ocorrência. Fato presenciado por terceiros. 3- A honra constitui direito da personalidade e, nos termos do artigo 5o, X, da Constituição Federal, é assegurado o direito à indenização pelo dano moral decorrente de sua violação. Precedentes. (TJMT – TRU – RI no 8010241-77.2016.8.11.0025 – rel. Juiz VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS – j. 16/11/2017 - DJE 17/11/2017) e (TJRS – 9a CC – RApC no 70075100438/RS – rel. Desembargador Tasso Caubi Soares Delabary – j. 11/10/2017 - DJE 18/10/2017) 4- A falsa imputação de fatos delituosos, que não restaram demonstrados, é motivo suficiente para abalar a intimidade, a honra e a imagem da pessoa indevidamente acusada e gerar direito a indenização por dano moral. 5- No caso, o valor do dano moral fixado em primeiro grau está dentro dos parâmetros admitidos pelas TRTJMT, não merecendo reforma. Precedente. (TJMT – TR – RI no 1005876-27.2019.8.11.0015 – rel. Juiz VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS – j. 18/07/2023 - DJE 19/07/2023). 6- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95 c.c. art. 60, §§1o e 2o do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n.o 016/23/TJMT), fazendo parte integrante deste voto. 7- Nos termos do art. 55, da Lei no 9.099/95, condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes que arbitro: 7.1) inexistindo condenação em primeiro grau, em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa; 7.2) havendo condenação, em 20% (vinte por cento) sobre o valor desta; 7.3) considerado o proveito econômico inestimável ou irrisório, ou o valor da causa for muito baixo (até 3 salários mínimos), fixo o valor em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, §§8o e 8o-A, do CPC; 7.4) fica ressalvado eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais. 8- Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1059606-53.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[CANDIDO MOREIRA RODRIGUES - CPF: 204.600.798-08 (RECORRIDO), ARNALDO ESTEVAO DE FIGUEIREDO NETO - CPF: 046.885.881-43 (ADVOGADO), FRANCISCO ANIS FAIAD - CPF: 495.976.049-49 (ADVOGADO), ERNESTO CERVEIRA DE SENA - CPF: 482.952.211-91 (RECORRENTE), ANTONIO CABRAL DA SILVA JUNIOR - CPF: 022.589.494-75 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Composição: Dr. Walter Pereira de Souza Dr. Gonçalo Antunes de Barros Neto Dra. Jaqueline Cherulli

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/03/2025